Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715726-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: FIDALGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Atos de Constrição Patrimonial – Perigo de Dano Grave – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA em face da Decisão proferida pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, no Cumprimento Provisório de Sentença, indeferiu a impugnação apresentada pelo executado. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz, para tanto, a ilegitimidade passiva do exequente, porquanto houve revogação dos poderes conferidos ao patrono da parte. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Na espécie, o agravante aduz, em suma, "que os advogados destituídos não podem executar honorários sucumbenciais, devendo ajuizar ação autônoma de conhecimento contra o ex-cliente a fim de obter a indenização pela expectativa frustrada, bem como a ausência de liquidez, certeza e exequibilidade do título, uma vez que a verba pleiteada é incerta e futura, especialmente porque outra sociedade de advogados atua na causa principal, e, além disso, a própria relação contratual entre o Agravado e a Abril é desconhecida". Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com possibilidade de determinação de atos para constrição de bens, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A questão deve ser analisada com parcimônia, após a realização do contraditório, tendo em vista as peculiaridades e especificidades do caso. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da Decisão de origem até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator